Tribunal: TJMT
Processo: 0016904-67.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0016904-67.2015.8.11.0041
Recorrente: RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA
Recorrido: C. C. V. DE FREITAS - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA (id 54084496) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 45327457):
“EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ROTULADA COMO IMISSÃO DE POSSE – CARÁTER PETITÓRIO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TITULO DOMINIAL PERFEITO – MÁ FÉ AFASTADA - TEORIA DA APARÊNCIA – PERDAS E DANOS ENTRE A USUFRUTUÁRIA E O FALSÁRIO. Recurso conhecido e provido por maioria. Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias; redator designado Desembargador Sebastião de Moraes Filho. (1) – Embora rotulando de ação de imissão de posse, trata-se de ação petitória e, neste contexto, deve ser visto como ação reivindicatória. Esta deve ser proposta pelo proprietário contra aquele que indevidamente está no imóvel. (2) – Tendo o autor justo título, caracterizado por escritura pública lavrada perante o tabelião e a matricula consolidada em seu nome, quanto o bastante para a utilização da ação reivindicatória. (3) – O fato de, na transferência ter sido utilizado procuração falsa, não retira a boa fé do autor, no caso concreto, pela teoria da aparência, não residindo motivos para acalentar pretensão da parte contrária, falsário e usufrutuária, para anular o negócio jurídico. No caso em apreciação, considerando que o falsário era filho da usufrutuária, não há como afastar do autor que, ao elaborar o contrato, detinha boa fé, não esperando a esperteza do procurador em lesar sua própria genitora. (4) – Imaculada a propriedade do autor, a questão se resolve em perdas e danos entre a usufrutuária e o falsário, seu filho.” (TJMT, RAC 0016904-67.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 46961539 foram rejeitados, conforme decisão id 53419460.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou “os artigos 104 - I a III, 166 – IV, 169 e 1.200 todos do Código Civil, e artigos 4° e 139, II, do Código de Processo Civil, dando ainda aos artigos 104 e 169 do Código Civil interpretação divergente da que lhe atribuiu o Superior Tribunal de Justiça”.
Afirma que os artigos 104, 166 e 169, todos do Código Civil restaram violados, uma vez que a procuração utilizada como instrumento necessário para firmar o contrato de compra e venda era falsa.
Tendo em vista que a posse da Recorrente não é indevida, o acórdão afrontou o disposto no artigo 1.200 do CC, ressaltando que a parte Recorrida não possui o justo título ante a negociação realizada com procuração falsa.
Aponta a ocorrência de violação aos artigos 4o e 139 do CPC, uma vez que já restou demonstrado nos autos a nulidade da negociação ante a falsidade da procuração, motivo pelo qual não seria necessário o ajuizamento de outra ação para o reconhecimento do seu direito, ressaltando que já se passaram mais de cinco anos da presente demanda.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Requer-se na oportunidade a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, conforme determina o artigo 1.029, §5o, III, do Código de Processo Civil, considerando razões de segurança jurídica à parte Recorrente, respaldada pela considerável divergência de posicionamento na votação ampliada do acórdão recorrido e pela real possibilidade de reforma do mesmo.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 54195466 e 54280982.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi